Tribunal: TJMT
Processo: 1016786-56.2022.8.11.0000
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZIARIO APARECIDO DA COSTA - CPF: 601.230.879-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pelo provimento do Recurso.

Agravo de Instrumento:

1016786-56.2022.8.11.0000 - PJE

Data do Julgamento:

17/02/2023

Origem:

TURMA RECURSAL ÚNICA -
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s):

ELIZIARIO APARECIDO DA COSTA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO/ MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AGRAVANTE COM DIAGNÓSTICO DE “
CARCINOMA DE CÉLULAS RENAIS CLARAS COM METÁSTASE ÓSSEA
”. PROBABILIDADE DE DIREITO E PERIGO DE DANO COMPROVADOS. TEMA N. 793-STF. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO DE MATO GROSSO. SEM PARECER ESCRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Recurso de Agravo de Instrumento submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 148114669.

2.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIZIARIO APARECIDO DA COSTA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE nos autos do processo n. 1005725-87.2022.8.11.0037, que indeferiu o pedido liminar postulado pela Agravante para que fosse disponibilizado os medicamentos “Opdivo 100mg sol inj. 1 fa x 10ml, 2 quantidades, Yervoy 50 mg cx 1fa x 10ml, 1 quantidade, Opdico 40mg sol inj. 1fa x 4ml, 1 quantidade”, em razão do diagnóstico de “CARCINOMA DE CÉLULAS RENAIS CLARAS COM METÁSTASE ÓSSEA”.

3.
A realização do tratamento e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da previsão de o tratamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.

4.
A tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, e reafirmando que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde.

5.
Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

6.
A Conclusão do NAT em Parecer Técnico estabelece que o medicamento e procedimento encontra-se registrado na Anvisa e é adequado ao tratamento.

7.
No caso, a Liminar Recursal restou deferida, conforme decisão proferida ao ID n. 140750177.

8.
Entendo que estão presentes os requisitos da probabilidade de direito e o perigo da demora recursal, eis que deve ser direcionado de forma prioritária ao cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sendo o Município responsável solidário em caso de descumprimento.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIZIARIO APARECIDO DA COSTA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE nos autos do processo n. 1005725-87.2022.8.11.0037, que indeferiu o pedido liminar postulado pela Agravante para que fosse disponibilizado os medicamentos “Opdivo 100mg sol inj. 1 fa x 10ml, 2 quantidades, Yervoy 50 mg cx 1fa x 10ml, 1 quantidade, Opdico 40mg sol inj. 1fa x 4ml, 1 quantidade”, em razão do diagnóstico de “CARCINOMA DE CÉLULAS RENAIS CLARAS COM METÁSTASE ÓSSEA”.

A liminar restou deferida por meio da decisão prolatada no ID 140750177.

Os Recorridos postularam pelo desprovimento do Agravo.

O Membro do Ministério Público atuante perante essa Turma Recursal Única não apresentou parecer escrito.

Sem Informações.

A Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, por meio da decisão de ID n. 148114669 declinou a competência do Tribunal de Justiça para as Turmas Recursais Únicas.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O agravo comporta provimento.

A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.º, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.

A Conclusão do NAT em Parecer Técnico estabelece que o medicamento encontra-se registrado na Anvisa e o procedimento pretendido é adequado ao tratamento pretendido para o diagnóstico do Agravante.

A credibilidade da prescrição efetuada pelo médico que presta atendimento à paciente, aliada à prova documental carreada aos autos, afirmando de forma clara que o medicamento e o procedimento é o adequado para a patologia da Agravante, bem como que há resultado de melhora dos sintomas e redução das complicações, motivo que ao meu sentir, são suficientes para comprovar a probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ademais, é evidente que havendo risco de lesão grave ao Agravante, caso o procedimento não seja realizado já é motivo suficiente e adequado para deferir a pretensão Recursal.

A parte não tem condições de saúde de aguardar o atendimento de seu direito com o pronunciamento de mérito da demanda, pois está a correr o risco de vida, consequentemente esvaziando por completa a finalidade processual.

Com efeito, entendo que o Juízo de Origem ao indeferir a liminar não agiu com o devido acerto, já que a Agravante comprovou a presença dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC.

Nesse sentido, repito que há urgência na medida, ante a precariedade da condição de saúde da Agravante, mormente considerando que a patologia pode evoluir de forma gravosa.

No que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Assim, deve ser observado o direcionamento da obrigação, nos termos da tese fixada no Tema 793 do STF, por ocasião do cumprimento de antecipação da tutela, reconhecendo a responsabilidade financeira do Estado do Mato Grosso, por se tratar de medicamento sob gestão deste.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão proferida pelo Juízo de Origem para determinar que os Agravados forneçam os medicamentos denominados “ “Opdivo 100mg sol inj. 1 fa x 10ml, 2 quantidades, Yervoy 50 mg cx 1fa x 10ml, 1 quantidade, Opdico 40mg sol inj. 1fa x 4ml, 1 quantidade” em favor do Agravante, conforme indicado na prescrição médica, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de medida constritiva de bloqueio em conta corrente via BACENJUD, observando o direcionamento prioritário ao Estado de Mato Grosso, em observância ao Tema 793 do STF.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023